Tribunal: TJSP
Processo: 2156992-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de licença/alvará dos exercícios de 2011 e 2012 - Processo sobrestado nos termos do art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação do REsp no 1.643.944/SP, que trata da possibilidade de redirecionamento da cobrança aos sócios e das condições ensejadoras da sua inclusão no polo passivo - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de licença/alvará dos exercícios de 2011 e 2012 - Processo sobrestado nos termos do art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação do REsp no 1.643.944/SP, que trata da possibilidade de redirecionamento da cobrança aos sócios e das condições ensejadoras da sua inclusão no polo passivo - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado com fundamento no art. 1.037, § 9o, do CPC - Descabimento - Suspensão de processos que foi determinada apenas nos casos em que houve pedido de redirecionamento contra sócio que possuía poderes de gerência no momento da dissolução irregular e não possuía na ocasião do fato gerador - Matéria discutida nestes autos que se revela distinta daquela abordada no recurso paradigma - Precedentes das Câmaras especializadas em tributos Municipais - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156992-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante MUNICÍPIO
DE VINHEDO, é agravado ISOLANE CONSTRUCOES LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156992-57.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37212
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156992-57.2020.8.26.0000
COMARCA: VINHEDO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VINHEDO
AGRAVADO: ISOLANE CONSTRUCOES LTDA-EPP
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxas de
licença/alvará dos exercícios de 2011 e 2012 - Processo sobrestado
nos termos do art. 1.037, II, do CPC, em razão da afetação do
REsp no 1.643.944/SP, que trata da possibilidade de
redirecionamento da cobrança aos sócios e das condições
ensejadoras da sua inclusão no polo passivo - Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado com
fundamento no art. 1.037, § 9o, do CPC - Descabimento -
Suspensão de processos que foi determinada apenas nos casos em
que houve pedido de redirecionamento contra sócio que possuía
poderes de gerência no momento da dissolução irregular e não
possuía na ocasião do fato gerador - Matéria discutida nestes autos
que se revela distinta daquela abordada no recurso paradigma -
Precedentes das Câmaras especializadas em tributos Municipais -
Decisão reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VINHEDO em face de ISOLANE CONSTRUÇÕES LTDA EPP,
objetivando a reforma da decisão de fls. 24 dos autos principais, proferida
pela MMa Juíza Euzy Lopes Feijó Liberatti, que indeferiu o pedido de
reconsideração formulado pela Municipalidade, com fundamento no art.
1.037, § 9o, mantendo a decisão que determinou o sobrestamento do feito
até o julgamento do tema 981 do STJ.
Sustenta o agravante que a execução fiscal foi
sobrestada pelo MM. Juiz a quo, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC,
ante a afetação do REsp no 1.643.944, ensejando o pedido de
reconsideração formulado com base no art. 1.037, § 9o, do mesmo código,
a fim de se demonstrar a distinção entre o caso dos autos e aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156992-57.2020.8.26.0000
3
tratado no tema 981.
Alegou, ainda, que o caso em tela não se enquadra
na controvérsia colocada, uma vez que os sócios-administradores
ocupavam esta posição tanto no momento dos fatos geradores do
tributo, como no momento em que se constatou a dissolução irregular,
motivo pelo qual não há que se sobrestar o curso da execução.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo,
sem
apresentação de contraminuta, pois não citada a executada.
VOTO
O recurso merece provimento.
Em que pesem os fundamentos do MM. Juiz a quo, não
se vislumbram razões para ensejar o sobrestamento do feito, apenas por
conta do pedido de redirecionamento da cobrança em face dos sócios
da sociedade executada.
Com efeito, a decisão proferida no âmbito do REsp
1.643.994-SP e que embasou a decisão agravada está assim ementada:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE
AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. ARTS. 1.036, CAPUT E § 1o, 1.037 E
1.038 DO CPC/2015 C/C ART. 256-I DO RISTJ, NA
REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016.
I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação
da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156992-57.2020.8.26.0000
4
do art. 1.036, caput e § 1o, do CPC/2015: "À luz do art.
135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da
Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de
dissolução
irregular
da
sociedade
empresária
executada ou de presunção de sua ocorrência
(Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio
com poderes de administração da sociedade, na data
em que configurada a sua dissolução irregular ou a
presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que,
concomitantemente, tenha exercido poderes de
gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da
obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com
poderes de administração da sociedade, na data em
que configurada a sua dissolução irregular ou a
presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda
que não tenha exercido poderes de gerência, na data
em que ocorrido o fato gerador do tributo não
adimplido". II. Recurso Especial afetado ao rito do art.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na
redação da Ementa Regimental 24, de 28/09/2016)”.
(Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, 1a Seção, j. em
09/08/2017).
Da leitura do citado enunciado e das razões
constantes do acórdão proferido pela 1a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, evidencia-se que o tema controvertido no recurso paradigma
envolve o apenas os pedidos de redirecionamento da execução fiscal,
fundados nos casos em que houve pedido de redirecionamento contra
sócio que possuía poderes de gerência no momento da dissolução
irregular e não possuía na ocasião do fato gerador, enquanto que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156992-57.2020.8.26.0000
5
caso em tela, o sócio administrador já possuía esta condição, como se
pode verificar do extrato da Junta Comercial (fls. 23).
Desse modo, a matéria discutida nestes autos revela-
se distinta daquela versada no recurso paradigma, revelando-se
desnecessário do sobrestamento do feito.
Neste mesmo sentido, cabe mencionar os seguintes
julgados das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais, também
oriundos da Comarca de Vinhedo, assim ementados:
“EXECUÇÃO FISCAL
Citação frustrada da pessoa
jurídica no endereço constante do cadastro na JUCESP
Dissolução irregular
Pedido de redirecionamento
em face dos sócios, com fulcro na Súmula no 435 do STJ
Indeferimento Suspensão do feito nos termos do art.
1.037, inc. II, do CPC, em razão da afetação de
recursos especiais pelo STJ para o exame do Tema no
981 Descabimento Hipótese em que, feita a devida
distinção, o caso não se adequa ao precedente
invocado pelo juízo a quo
Questão discutida que
cinge-se à existência ou não de poderes de gerência à
época do fato gerador do tributo não adimplido

Sócios-administradores que figuravam nos quadros da
pessoa jurídica à época da dissolução irregular

Matéria que não está em discussão, prevalecendo os
dizeres da Súmula no 435 do STJ Suspensão afastada
Redirecionamento autorizado Recurso provido”.
(AI no 2114223-34.2020.8.26.0000; Rela. Desa. Mônica
Serrano; 14a Câmara de Direito Público; J. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156992-57.2020.8.26.0000
6
18/06/2020).
“Execução
Fiscal.
Taxa
de
Licença/Alvará
dos
exercícios de 2014 e 2015. Pedido de redirecionamento
ao sócio administrador. Decisão que indeferiu o
redirecionamento postulado e determinou a suspensão
da execução, até o julgamento do Tema 981 do C. STJ.
Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.
Acolhimento. Caso concreto que se distingue daqueles
afetados pelo Tema no 981, do C. STJ, e que tiveram o
seu sobrestamento determinado em âmbito nacional.
Cabível o prosseguimento do feito, com a apreciação
do pedido de redirecionamento. Caso concreto em
que a empresa executada deixou de funcionar no
endereço
cadastrado
junto
à
municipalidade.
Aplicação da súmula 435 do C. STJ. Redirecionamento
da execução ao sócio gerente que se mostra de rigor.
Recurso provido”.
(AI no 2134063-30.2020.8.26.0000; Rel. Des. Ricardo
Chimenti; 18a Câmara de Direito Público; J. em
08/07/2020).
De sorte que não há qualquer óbice para que o
pedido da Municipalidade seja apreciado imediatamente pelo Juízo a
quo, ressalvando-se não ser possível a apreciação do pleito nesta
oportunidade, uma vez que acarretaria supressão de instância, o que é
vedado em nosso ordenamento jurídico.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156992-57.2020.8.26.0000
7
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)